Tribunal: TJMT
Processo: 1006489-20.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006489-20.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO HARTMANN ATUA - CPF: 698.142.441-04 (APELANTE), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (ADVOGADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO - SEGURO DE AUTOMÓVEL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE DEMONSTRADO - AGRAVAMENTO DO RISCO - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA - PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não é devida a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro - preposto da empresa segurada - estiver em estado de embriaguez, salvo se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente dessa circunstância.

Ainda que se trate de relação consumerista, não se afasta do autor a obrigação de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, o que aqui não ocorreu no caso em tela.

Não se desincumbindo de seu ônus probatório estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, deixando o apelante de provar que o acidente teria acontecido, independentemente da ingestão de álcool, seu pleito não merece acolhimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODRIGO HARTMANN ATUA,M,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Seguro n.o
1006489-20.2018.8.11.0003,
movida em desfavor de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de ausência de culpa de sua parte tendo em vista que o incidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro.

Expõe o apelante que “
foi surpreendido pela repentina e inevitável invasão da pista onde trafegava, na Av. Governador Júlio José de Campos, pelo veículo Fiat Mobi, placas OAU 0857, conduzido por Roseni Ferreira de Lima Ribeiro, que saía do Residencial Granville
”. Assim, menciona que que ficou impossibilitado de desviar a tempo de evitar a colisão.

Ainda, alega que “
em que pese não restar cabalmente demonstrada a culpa e a suposta embriaguez do apelante, por si só, ela não poderia configurar culpa exclusiva pela ocorrência do acidente
”, pugnando, portanto, pelo provimento do apelo.

Ao apresentar suas Contrarrazões recursais, a apelada pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Seguro n.o 1006489-20.2018.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, em 26 de agosto de 2017, o apelante e envolveu em uma colisão que levou a perda total de seu veículo segurado, motivo pelo qual recorreu à seguradora apelada pretendendo o recebimento da indenização no valor correspondente ao preço de mercado de seu veículo, constante na tabela FIPE; contudo, teve seu pedido negado.

No que se refere à pretensão deduzida, aduz a apelada ter recusado “
o pagamento da cobertura pleiteada, em razão do agravamento do risco quando da utilização do veículo segurado, precisamente pelo fato de que o condutor se encontrava alcoolizado quando do sinistro
”.

Importante mencionar que, consta, de forma expressa, no contrato entabulado entre as partes que, há exclusão do pagamento da indenização “
relativos a danos ocorridos quando for verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a Seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor
”.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, considerando não existir dúvidas quanto ao estado de embriaguez do apelante bem como que não foi comprovado nos autos que o acidente ocorreria independentemente do estado em que se encontrava o condutor no momento do infortúnio ocorrido.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Ao caso, imperioso destacar que, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um veículo, é admitida a exclusão de cobertura para 'danos ocorridos quando verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor
” (REsp 1665701/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 31/05/2017).

Ainda, deve-se realçar que, “
não é devida a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro - preposto da empresa segurada - estiver em estado de embriaguez, salvo se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente dessa circunstância
” (REsp 1485717/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 14/12/2016 - Informativo do Jurisprudência n.o 594 de 1.o de fevereiro de 2017).

Assim, cumprindo seu ônus probatório disposto no incido II do artigo 373 do Código de Processo Civil, restou comprovado

pela Seguradora apelada, por meio de documentos hábeis, que o apelante, no momento da colisão, conduzia seu veículo embriagado (id. 99828959 - Págs. 4 a 9).

Nesse passo, apesar de menciona acerca de imprudência de terceiro condutor, por ter invadido a via sem precauções, deixou o segurado demonstrar cabalmente que o acidente teria ocorrido independentemente do consumo de bebida alcoólica, o que não restou comprovado nos autos em apreço, motivo pelo qual teve seu pleito negado.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, que conclui que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, quando não conseguir comprovar, ainda que minimamente, que o acidente teria ocorrido independentemente da ingestão de álcool, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONTRATO DE SEGURO VEÍCULO - CAUSADOR DO SINISTRO - PREPOSTO DA EMPRESA -
ESTADO DE EMBRIAGUEZ
- AGRAVAMENTO DO RISCO - OCORRÊNCIA -
EXCLUSÃO DE COBERTURA
-
POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. I- A cláusula que limita o risco, por seu agravamento voluntário, não significa necessariamente abusividade, sendo uma forma de garantir o equilíbrio do contrato, uma vez que o segurador deve se responsabilizar pelos riscos expressamente previstos contratualmente. II-
Os elementos colhidos nos autos
,
notadamente, nas informações médicas
,
indicam o uso de bebida alcoólica anteriormente ao acidente, demonstrando que houve agravamento do risco pelo Apelante, passando a este o ônus de provar que o acidente teria ocorrido, independentemente da ingestão de álcool. Precedentes do STJ
(STJ. 3a Turma. REsp 1485717-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/11/2016 (Info 594). III-
Ainda que se trate de relação consumerista não se afasta do autor a obrigação de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, o que aqui não ocorreu
. (TJMT - N.U 1000381-79.2018.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO CONDUTOR - RECUSA DO PAGAMENTO - AGRAVAMENTO DO RISCO -
ESTADO DE EMBRIAGUEZ DEMONSTRADO
- TAXA DE ALCOOLEMIA ELEVADA -
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA
- INCREMENTO DO RISCO CONTRATADO PELO CONDUTOR - COMPROVAÇÃO -
PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “
Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um veículo, é admitida a exclusão de cobertura para 'danos ocorridos quando verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor
". Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.” (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018).
Comprovado o estado de embriaguez e que o mesmo foi determinante para o evento, são aplicadas as penas dispostas no art. 768 do Código Civil, que determina que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
. (TJMT - N.U 0014063-65.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Assim, não se desincumbindo de seu ônus probatório estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, deixando o apelante de provar que o acidente teria acontecido, independentemente da ingestão de álcool, seu pleito não merece acolhimento.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021